Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0727517-93.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE Agravado(as): FEME-FAMÍLIA EXAMES MÉDICOS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Houve despacho desta Relatoria (ID 75136555). Reitero o seu teor no sentido de que, considerando que em consulta processual no PJE verificado que o agravo mencionado na decisão impugnada, 0709891-61.2025.8.07.0000, como prejudicial para a expedição do alvará pretendido, que teria sido desprovido, apreciou e rejeitou os aclaratórios opostos pela embargante (ora agravada), estando no aguardo da certidão de trânsito em julgado; “ad cautellam”, e em razão do art. 313, V, “a”, do CPC, e considerando-se que não houve concessão da liminar pretendida (ID 73840613); aguarde-se o trânsito em julgado certificado naqueles autos, previsto para os próximos dias em razão da estreita via recursal escolhida, podendo qualquer das partes trazer aos atos tal informação. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator